Tribunal: TJDFT
Processo: 0002186-60.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO POR INADIMPLEMENTO CULPOSO DA CONSTRUTORA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LEGALIDADE DO REPASSE AO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Em tese, todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço respondem aos termos dos pedidos de rescisão contratual e ressarcimento supostamente devido em razão de atraso na entrega do imóvel negociado, conforme preconiza a legislação pátria (Código de Defesa do Consumidor, art. 7o, parágrafo único e art. 34). Eventual responsabilização concreta deverá ser aferida quando da análise exauriente do mérito da causa. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
A pretensão para reaver os valores pagos indevidamente a título de comissão de corretagem tem por base o enriquecimento sem causa, o que impõe a aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. Havendo a estipulação do adimplemento da obrigação em parcelas, o termo inicial do lapso prescricional deve ser contado a partir da data do efetivo cumprimento integral da prestação, que se opera com o pagamento da última parcela. Precedente do STJ.
É válida a cobrança da comissão de corretagem, ao promitente-comprador, desde que previamente ajustada, de forma clara e precisa, em contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária. Precedente do STJ, julgado sob o regime do art. 543-C, do CPC/73 (art. 1.036, do NCPC).
A ocorrência de fatos previsíveis como: escassez de insumos no mercado, clima, demora na aprovação pelos entes públicos, ainda que previstos em contrato, não são hábeis a afastar a mora da construtora. Essas ocorrências constituem riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida pela ré, sendo abusiva a cláusula que excluiu a responsabilidade da promitente vendedora, sob esse pretexto.
Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação fixado, e tendo sido o consumidor privado de dele usufruir economicamente durante o período de mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pela vantagem econômica que deixou de auferir.
Havendo previsão contratual expressa e específica de cláusula penal em favor do promitente comprador, com o escopo de indenizar eventuais danos sofridos, em razão do atraso na entrega do imóvel pela construtora, é inviável a sua cumulação com lucros cessantes, conforme entendimento pacificado no c. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema 970).
A contratação de advogado para atuação judicial na defesa de interesses das partes não se pode constituir em dano material passível de indenização.
Apelos conhecidos. Preliminar rejeitada. Recurso do autor não provido. Recurso das rés parcialmente provido.